Tribunal: TJES
Processo: 5010425-36.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010425-36.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALEXANDRE CARDOSO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
–
PROVAS DE AUTORIA – REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL -
DOSIMETRIA DA PENA -
NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO –
DESVALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA AO

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA AFASTADA
–
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
– PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1.
A
tese sustentada pelo recorrente, no sentido de
ausência de provas de autoria,
fo
i
avaliada na via ordinária, sendo certo que “
O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210058135, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022),
o que não ocorreu
in casu
.

2. A
r. sentença, mantida em sede de acórdão, considerou como desfavoráveis quatro circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias do crime, consequências e comportamento da vítima.
Entretanto
,
de fato, a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante
no que concerne ao comportamento da vítima não pode ser mantid
a
pois, não agindo esta de forma a contribuir para o delito, a referida circunstância deve ser analisada de forma neutra.

3
.
E,
segundo a jurisprudência do STJ
em caso análogo
, “
é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório
” (Edv nos EREsp 1826799/RS, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 08/10/2021).

4
.
Ato contínuo,
foram reconhecidas três circunstâncias agravantes (art. 61, II, c e d, e art. 62, IV, ambos do CP) e pleiteia o requerente que seja adotado o patamar de 06 (seis) meses para cada
uma delas
, sob o argumento de que o magistrado não apresentou fundamento concreto
para justificar
aplicação da fração adotada
. Ocorre que a fração
normalmente adotada
pelos Tribunais e Doutrina pátria
é a de
1/6,
sendo que o magistrado sentenciante aplicou uma ainda mais favorável ao requerente, de forma que não há como reconhecer a alegada ilegalidade do ato.

5
.
Por fim, o revisionando requer a aplicação do grau mínimo no aumento de pena previsto no art. 157, §2º, CP,
alegando para tanto
que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante é inerente a conduta criminosa. Ocorre que, no mesmo sentido d
e
outros argumentos já analisados, tal alegação também já foi apreciada em sede de apelação, sendo a referida fração mantida por este E. Tribunal.

6
.
Revisão criminal
conhecida em parte e dada procedência parcial para
redimensionar a pena
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISÃO CRIMINAL (12394)
5010425-36.2022.8.08.0000

REQUERENTE: ALEXANDRE CARDOSO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado
, t
rata-se de revisão criminal
proposta
por
ALEXANDRE CARDOSO
,

em face
d
a

sentença

proferida nos
autos nº
0002471-76.2017.8.08.0007
, com fundamento nos artigos 621, inc. I, do Código de Processo Penal.

Narra o requerente, em síntese, que foi condenado pela prática do crime de
roubo
circunstanciado
(art. 157, §2º, I, II e V, CP)
, sendo a sua pena definitiva fixada em
14
(
catorze
) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Afirma
que
a r. sentença
condenatória, confirmada em acórdão,
é contrária ao texto expresso da lei e

à evidência dos autos
.
Dessa forma pretende
com a presente Revisão Criminal:
(i)
a absolvição do requerente, nos termos do art. 386, V, do CPP, ante a inexistência de provas de que tenha sido um dos autores do crime apurado nos autos originários
;
e,
subsidiariamente

(ii)
a revisão da dosimetria da pena, posto que amparada em fundamentos inidôneos
.

Comprovação do trânsito em julgado em ID nº
3621551
.

Em cumprimento ao previsto no
artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal,
os autos foram remetidos
à
Douta Procuradoria de Justiça
,
que emitiu o parecer de
ID nº
3794463
pel
o não conhecimento
da revisional

ou,
sendo admitida
, pel
a sua improcedência.

Pois bem.

A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, é
firme
o
entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente que, em suma,
veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado
.

Além disso, r
esguardada a hipótese de excepcionalidade, há, ainda, entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no artigo 621, incisos I a III, devem estar suficientemente provados e, por decerto, pelo requerente.

Nesta trilha, em recente julgamento desta Egrégia Câmara:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. [...]
Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
. [...]. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022
).

O requerente foi condenado pelo crime de roubo circunstanciado, afirmando, primeiramente, que a sua condenação foi contrária a prova dos autos, pois amparada unicamente em interceptação telefônica – nas quais ele não admite a autoria – e declarações dos corréus prestadas em sede policial. Sustenta, ainda, que a vítima não o reconheceu, tampouco aparece nas filmagens colacionadas aos autos originários.

Ocorre que a tese sustentada pelo recorrente, no sentido de ausência de provas de autoria, foi avaliada na via ordinária, sendo certo que “
O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210058135, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022),
o que não ocorreu
in casu
.

Rememoro que a condenação do requerente foi baseada nos depoimentos dos corréus colhidos em sede policial, que categórica e harmonicamente afirmaram a participação do réu no roubo da Hilux apurada nos autos originários.

E, em que pese tais declarações não terem sido confirmados em juízo, não podendo, portanto,
isoladamente,
sustentar o decreto condenatório, elas são corroboradas com os demais elementos informativos colhidos nos autos, especialmente os depoimentos prestados pela da vítima narrando a ação criminosa e as interceptações telefônicas, notoriamente aquela em que o requerente trava diálogo com o corréu Fábio, em 23/02/2017:

Alexandre diz que o bagulho está doido, e foi conversar com uma advogada agora. Fabio então perguntou o que ela disse, tendo Alexandre respondido que ela os orientou a se entregar, pois os outros integrantes poderiam dizer que eles, Fabio e Alexandre, era os cara da frente.
Alexandre disse que estão jogando o bagulho todo até o do carro branco
, pois tudo que nós aconteceu não vamos escapar. [...]
Alexandre diz que são cinco assaltos, pois também tem o de Baixo Guandu e o de Colatina.
[...] Fabio novamente diz que tem que sentar e combinar um depoimento, pra quando se entregarem, pois tudo era de Lucas.
Alexandre então diz que o advogado perguntou em quais ele estava envolvido, e o mesmo disse que apenas em três, e nesse ultimo Alexandre e Fabio ficaram de fora
, pois os caras ficaram de pilantragem, foram na frente e se fuderam. (páginas 6/7 do id. 3621549 – Auto Circunstanciado de Interceptação)
(g.n).

E, como bem pontuado pelo
Parquet
, além de
confirmar
a realização de cinco assaltos,
o requerente admite ter participado de três deles. Além disso, confirma a realização do assalto em Baixo Guandu e menciona “o carro branco”, se referindo a caminhonete Hilux branca roubada.

Ademais, em detido estudo dos autos, é possível concluir que o último fato criminoso ao qual o revisionando se referiu por não ter participado foi o do dia 21/02/2017, e não o apurado nos autos originários.

Nesse contexto, “[...]
A retratação de confissão extrajudicial, do corréu, em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório, como esclarece o acórdão de 2º Grau.
[...] Embora não se admita a prolação do édito condenatório com base em elementos de convicção exclusivamente colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular e o Tribunal de origem apoiaram-se também em elementos de prova colhidos no âmbito do devido processo legal
[...]” (AgRg no AREsp n. 277.963/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 16/4/2013, DJe de 7/5/2013.).

Quanto ao argumento de não reconhecimento do requerente pela vítima, entendo que não se mostra suficiente para afastar a sua condenação, especialmente considerando o nítido trauma a que o ofendido foi submetido e a existência de outros elementos probatórios constantes nos autos, como acima exposto.

Tampouco a alegação de não aparição nas imagens obtidas nas câmaras de segurança é capaz de comprovar a sua inocência, uma vez que nem todos os corréus desceram dos veículos nas paradas que fizeram.

Assim, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado,
de forma que não conheço desta pate da Revisão Criminal.

Ato contínuo, sustenta o revisionando que a sentença é contrária ao texto expresso da lei, pois a dosimetria da pena não foi fundamentada de forma idônea.

Ocorre que a r. sentença, mantida em sede de acórdão, considerou como desfavoráveis quatro circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias do crime, consequências e comportamento da vítima, nos seguintes termos:

“
I) Verifico que o réu agiu com
culpabilidade
exacerbada, pois repudia-se a forma com que o acusado tentou incrementar seu patrimônio, colocando pessoa inocente sob risco de morte e retirando a tranquilidade dela. Em acréscimo, enfatize-se que
a vítima não reagiu em momento algum, foi contributiva aos assaltantes, não ofendeu ninguém, ou seja, estava dominada e se comportando pacificamente, e ainda assim, de forma absolutamente desnecessária, foi xingada, humilhada a todo tempo, agredida fisicamente com várias coronhadas durante todo o trajeto que foi obrigada a percorrer em companhia dos criminosos, amarrada e submetida a uma intimidação ignominiosa consistente num jogo de azar conhecido no meio criminal como “roleta russa”
; [...] VI) As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, eis que
a infração penal ocorreu em local ermo, numa estrada de “chão” (vicinal), local onde se espera tranquilidade e segurança para se transitar, ao anoitecer, cuja duração prolongou por horas, sendo que os meliantes saíram do Município de Vila Velha/ES para praticar o delito no pacífico Município de Baixo Guandu/ES, habitado por pessoas simples e de hábitos camponeses.
VII) As
consequências
foram graves, tanto que a vítima foi abandonada em local distante e selvagem, de mãos atadas, lesionada e desfalecida, tarde da noite, despojada da possibilidade de retornar para seu lar utilizando seu veículo, eis que os assaltantes deram fim na chave do automóvel, sendo obrigada a se arrastar por longa distâncias até conseguir contato com a “civilização” para poder pedir ajuda e resgate, enfim, correndo vários riscos. Além disso
a vítima claramente ficou traumatizada, horrorizada, tanto que este magistrado se viu obrigado a montar todo um “esquema de segurança” improvisado para que a vítima pudesse tentar reconhecer os assaltantes, mas o pavor e nervosismo da vítima era de tal monta que mal conseguia olhar para a face dos réus, mesmo estes não conseguindo visualizar a vítima
. VIII) Quanto ao
comportamento da vítima
,
não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito
. Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, das quais
04 (quatro) foram reconhecidas como desfavoráveis (itens I, VI, VII e VIII)
, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.” (páginas 21/23 do id. 3621443 – Sentença condenatória).

Como consignado em acórdão, entendo que a culpabilidade, as circunstâncias e as consequência do crime não merecem qualquer retoque, já que devidamente fundamentadas.

É certo que os autores agiram com
culpabilidade
exacerbada, especialmente considerando a exagerada violência física e psicológica a que submeteram a vítima, chegando a torturá-la com o jogo de azar da “roleta-russa”. As
circunstâncias do crime
também merecem maior reprovação, considerando que se valeram de um lugar ermo para praticar o delito. E, por fim, as
consequências do delito
ficou constatada nos autos, ainda que ausente laudo psicológico da vítima, considerando o narrado pelo MM. Magistrado
a quo
.

Entretanto
,
de fato, a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante
no que concerne ao comportamento da vítima não pode ser mantid
a
pois, não agindo esta de forma a contribuir para o delito, a referida circunstância deve ser analisada de forma neutra.

E,
segundo a jurisprudência do STJ
em caso análogo
, “
é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório
” (Edv nos EREsp 1826799/RS, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 08/10/2021).

Dessa forma, por ter sido a pena-base agravada em 3 (três) anos em razão da desvaloração de
4
(
quatro
) circunstâncias judiciais (
culpabilidade, circunstâncias do crime, consequências e comportamento da vítima
), concluo que cada circunstância aumentou a reprimenda em
9
(
nove
) meses. Dessa forma, permanecendo como desfavorável
apenas três
circunstâncias,
fixo a pena-base em
6
(
seis
) anos
e

3
(
três
) meses
de reclusão.

Ato contínuo,
foram reconhecidas três circunstâncias agravantes (art. 61, II, c e d, e art. 62, IV, ambos do CP) e pleiteia o requerente que seja adotado o patamar de 06 (seis) meses para cada
uma delas
, sob o argumento de que o magistrado não apresentou fundamento concreto
para justificar
aplicação da fração adotada,
que culminou no aumento da pena em 03 (três) anos de reclusão.

Ocorre que a fração
normalmente adotada
pelos Tribunais e Doutrina pátria
é a de
1/6,
sendo que o magistrado sentenciante aplicou uma ainda mais favorável ao requerente, de forma que não há como reconhecer a alegada ilegalidade do ato.

Em contrapartida, aplicando-se a mesma fração manejada na sentença
(1/7)
, deve-se fixar a pena intermediária em 8 (oito) anos, 11
(onze)
meses e 4
(quatro)
dias
de reclusão,
em razão do, como já exposto, reconhecimento de
três circunstâncias agravantes (art. 61, II, c e d, e art. 62, IV, ambos do CP).

Por fim, o revisionando requer a aplicação do grau mínimo no aumento de pena previsto no art. 157, §2º, CP,
alegando para tanto
que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante é inerente a conduta criminosa.

Ocorre que, no mesmo sentido d
e
outros argumentos já analisados, tal alegação também já foi apreciada em sede de apelação, sendo a referida fração mantida por este E. Tribunal sob a seguinte justificativa:

“
Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena. Presente três causas de aumento de pena previstas nos incisos I, II e V, do artigo 157, do Código Penal, mantenho o aumento em 2/5 (dois quintos), considerando a justificativa apresentada pelo magistrado que houve a utilização de arma de fogo, a atuação de vários agentes e a restrição da liberdade da vítima causaram imenso temor nesta, já que esta enquanto se dirigia ao seu lar foi surpreendida por meliantes violentos que intimidavam-na a todo tempo”
(ID 3621451)

E, na esteira do sustentado pela D. Procuradoria de Justiça, a referida fundamentação não diz respeito somente às circunstâncias que caracterizam as hipóteses de aumento de pena, mas sim aos excessos cometidos pelos autores, considerando que o crime foi cometido em concurso de 6 (seis) agentes para subjugar apenas uma vítima, com uso de mais de uma arma de fogo, mediante coação física e psicológica e restrição de liberdade por tempo demasiadamente superior ao necessário para a subtração dos bens.

Dessa forma, entendo que deve ser mantida a fração de 2/5, motivo pelo qual fixo a pena em definitivo em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Atentando-se ao princípio da proporcionalidade, redimensiono a pena de multa para 400 (quatrocentos) dias-multa, n
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos
.

Ante o exposto, conheço em parte e julgo parcialmente procedente o presente pedido de revisão,
tão somente para redimensionar a pena nos termos acima expostos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.